Tribunal: STF
Processo: AI 832255
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A SUBIDA E MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTRUMENTO DEVIDAMENTE FORMADO E TEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 289/STF. 


1. Agravo interposto tempestivamente e existência de todas as peças obrigatórias nos autos, conforme o art. 544 do CPC. 




2. É de se aplicar ao caso a Súmula 289/STF: “O provimento do agravo por uma das turmas do STF, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário”. 




3. Agravo regimental desprovido.